Tribunal: TJDFT
Processo: 0749180-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E RESTRIÇÃO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por ser medida excepcional, para que seja possível a penhora de veículo em nome de terceiro, é imprescindível que se comprove que o bem não é integrante do patrimônio daquele em cujo nome encontra-se registrado. Requisito não verificado nos presentes autos.
2. Não há de se falar em aplicação da teoria da aparência estando os veículos em nome de terceiro não integrante do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.